Tribunal: TJES
Processo: 5006929-40.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006929-40.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: DANIEL TRISTAO ROCHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REQUERIDO DEPENDENTE QUÍMICO. IMPOSSIBILIDADE DO INCAPAZ SER PARTE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 8 DA LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi contratada verbalmente pelo requerido para prestar assistência jurídica, contudo, não recebeu a integralidade dos honorários acordados em razão de o demandado se encontrar internado numa clínica de tratamento de dependentes químicos por ordem judicial.

2. A sentença julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, tendo em vista o estado de saúde da parte requerida.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que a sentença objurgada considerou o quadro de dependência química como gerador de incapacidade absoluta, sendo que os viciados em tóxicos são relativamente incapazes.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à impossibilidade do requerido ser parte no âmbito dos juizados especiais, isso porque o art. 8 da Lei 9099/95, em seu caput dispõe sobre a capacidade processual na justiça especializada e prevê expressamente que o incapaz não poderá ser parte. O principal motivo da exclusão de tais pessoas figurarem como parte no âmbito dos juizados especiais deve-se em razão do princípio da celeridade processual e da simplicidade, que são princípios essenciais trazidos pelo legislador para julgamento das causas de menor complexidade. O termo “
incapaz
” é utilizado
lato sensu
, sendo ilegítimos, portanto, tanto os absolutamente incapazes, quanto os relativamente incapazes.
In casu
, patente a ilegitimidade do requerido, em consequência, a impossibilidade de processamento do feito nos juizados.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)